Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751506-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISVALDO DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISVALDO DE SOUZA FERREIRA (réu), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0737145-06.2025.8.07.0001, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos seguintes termos (ID 2440007635 na origem): “AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. promoveu ação de busca e apreensão em face de ELISVALDO DE SOUZA FERREIRA lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial (descrição completa ao final desta decisão), tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Com fundamento no disposto nos artigos 139, inciso IV, e 297 do CPC, fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial. Nos termos da decisão proferida pela e. Corregedoria de Justiça do DF no PA 0004332/2022, fica o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência desde já AUTORIZADO a REQUISITAR REFORÇO POLICIAL e a promover o ARROMBAMENTO, em caso de resistência da parte ou de terceiro ao cumprimento da ordem de busca e apreensão, observadas as cautelas de praxe, devendo para tanto cumprir escrupulosamente os demais termos do artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, bem como às regras do Acordo de Cooperação Técnica n. 6/2021, firmado entre este Tribunal e a Polícia Militar do DF, de tudo lavrando auto circunstanciado com os detalhamentos e as justificativas pertinentes, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência e oportunamente juntado aos autos eletrônicos. Efetivada a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o oportuno recolhimento das custas judiciais correspondentes à abertura e ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Nos termos do § 9o, artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, consigno que, nesta data, foi realizado o bloqueio do veículo indicado abaixo. Segue minuta do sistema RENAJUD, com o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular. Terá prosseguimento a presente ação de busca e apreensão ainda que a propriedade do veículo automotor abaixo descrito esteja registrada no órgão de trânsito competente em nome de terceiro, respondendo a instituição financeira autora por quaisquer perdas e danos que venha a causar a terceiro em decorrente desta ação. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, Defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). No que concerne ao pedido para expedição de ofício a órgão(s) estranho(s) à lide para exclusão de multa e/ou de débitos tributários sobre o veículo, tenho por rejeitá-lo, eis que estranho aos limites do presente rito procedimental. Ademais, trata-se de pleito direcionado a terceiro, que não integra a relação processual, e a competência para apreciação de causas em que figure como interessado ou parte incumbe ao juízo fazendário. Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sobrevindo nos autos petição específica do banco-autor com indicação expressa, sob as penas da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, de nova localização do veículo objeto da diligência, fica a Secretaria desde já autorizada a reexpedir, independentemente de nova decisão, o mandado de busca, apreensão e citação, que deverá ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça no novo endereço informado, em caráter de urgência. Outrossim, sendo frustrada a primeira diligência realizada no endereço indicado na exordial, fica a Secretaria desde já autorizada a promover pesquisa de endereços do(a) ré(u) no sistema SISBAJUD bem como a promover as diligências subsequentes, independentemente de requerimento ou nova decisão. Sendo tais diligências igualmente infrutíferas, deverá a Secretaria notificar o banco-autor a promover a conversão do feito em execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme precedentes deste Juízo. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, DEVENDO ESTE SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO ABAIXO INDICADO OU EM QUALQUER OUTRO LUGAR ONDE O VEÍCULO FOR LOCALIZADO (art. 845, caput, CPC). Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 78667324), afirma que o cumprimento da liminar foi efetivado em 13/10/2025, todavia, o mandado não foi juntado nos autos de origem. Alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de origem para apreciar a demanda. Afirma que a ação de busca e apreensão deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Menciona que reside em Santo Antônio da Barra, no Estado de Goiás. Defende, assim, que deve ser declinada a competência, revogando a liminar inicialmente deferida. Ainda no âmbito das preliminares, o Agravante sustenta que a petição inicial da ação de busca e apreensão é inepta. Alega que a inicial não individualizou corretamente o contrato de financiamento, uma vez que apresentou documentos contraditórios quanto à numeração do contrato, o que impossibilita a verificação da relação jurídica entre as partes. Menciona que a cédula de crédito indica número de contrato 582636027, enquanto a notificação faz referência ao contrato de 20037633026. Aduz que tais inconsistências inviabilizam o prosseguimento do feito, pois não individualizam a causa de pedir remota, bem como impede o direito ao contraditório e a ampla defesa. Defende que há vício insanável na notificação extrajudicial, uma vez que não apresenta todos os elementos essenciais capazes de vincular a notificação ao contrato objeto da ação de busca e apreensão. Argumenta que a notificação mencionou número de contrato diverso do constante na Cédula de Crédito Bancário. Aponta que essa inconsistência compromete a constituição válida da mora, configurando vício processual que afasta a regularidade da demanda. Discorre sobre a necessidade de revogação da liminar. Verbera que já pagou 28 parcelas do contrato, sendo que o total são 48 prestações. Aduz, assim, que há o adimplemento substancial. Afirma que, conforme a teoria do adimplemento substancial, o pagamento de valor significativo da dívida impede a resolução do contrato e a aplicação de medidas extremas, como a busca e apreensão do veículo. Alega que a medida de busca e apreensão é desproporcional, pois a extinção do contrato somente deve ocorrer em caso de inadimplemento relevante, o que não seria o caso, dada a quitação substancial. Quanto ao veículo apreendido, o Agravante argumenta que as pertenças nele encontradas, como o aparelho de som e multimídia, são bens acessórios que não fazem parte do financiamento e que devem ser restituídos. Afirma que, conforme o artigo 94 do Código Civil, a falta de previsão contratual ou legal para a incorporação dessas pertenças ao contrato de financiamento impede que o Agravado as retenha, violando o direito de propriedade do Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, determinando a imediata restituição do bem ao agravante. Postula seja decretado o sigilo do presente recurso, bem como seja determinada a devolução imediata das pertenças ao agravante. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão. É o relatório. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópias dos três últimos extratos bancários. Após, voltem os autos conclusos. Sem prejuízo, expeça-se ofício ao juízo de origem para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se a liminar de busca e apreensão foi cumprida, uma vez que o agravante afirma que o veículo foi apreendido em 13/10/2025. Todavia, não consta o mandado juntado nos autos de origem. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora